Tribunal: TJSP
Processo: 2177092-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência - Pronunciamento do Juízo "a quo" sobre esbulho, que não fundamentou a decisão agravada, por necessitar de dilação probatória - Forma incompatível com a exceção de pré-executividade – Embargos de Declaração rejeitados.